Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701475-10.2021.8.07.0012 RECORRENTE: JONATA ANASTÁCIO DE ARAGÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO IDENTIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior, após progressão de regime e concessão de prisão domiciliar, é fundamento idôneo tanto para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que demanda maior reprovabilidade da conduta do agente, quanto para a da conduta social, em razão do desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado ao convívio social, demonstrando seu comportamento perante a sociedade. Se o citado fundamento foi utilizado para valorar negativamente a culpabilidade, não merece reparos. 2. O entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é o de que a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é o critério dominante. 3. Tendo em vista que condenações distintas foram consideradas para o recrudescimento da pena, na primeira e segunda fases da dosimetria, a fim de afastar o bis in idem, e a confissão espontânea serviu como atenuante da pena na segunda fase da dosimetria para todos os fatos, escorreita a r. sentença. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, qual seja, estar cumprindo pena no momento do cometimento do novo delito, pois já aplicada a agravante da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como bem destacado pelo d. magistrado, o réu cometeu o crime quando já estava cumprindo pena por delito anterior, em regime aberto, e no usufruto do benefício da prisão domiciliar (FAP no ID 32422159, p. 28), concedida em 31/05/2019. Entendo que a prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior, após progressão de regime e concessão de prisão domiciliar, é fundamento idôneo tanto para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que demanda maior reprovabilidade da conduta, quanto para a da conduta social, em razão do desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado ao convívio social, demonstrando seu comportamento perante à sociedade [...] Na segunda fase da dosimetria, a reincidência do réu decorrente do trânsito em julgado constante do processo n. 2018.12.1.002022-6 (ID 32422159, p.30, ação penal n. 0001978-77.2018.8.07.0012) foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, considerada para todos os fatos, e a menoridade relativa serviu para que a pena fosse reduzida ao mínimo legal na individualização referente ao 1° fato, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão, sendo mantida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para o fato 2. Portanto, tendo em vista que condenações distintas foram consideradas para o recrudescimento da pena, na primeira e segunda fases da dosimetria, a fim de afastar o bis in idem, e a confissão espontânea serviu como atenuante da pena na segunda fase da dosimetria para todos os fatos, escorreita a r. sentença” (ID. 32887391). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AGENTE QUE PRATICA O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais. Precedentes. 3. Nos termos do entendimento desta Corte "A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). [...] (EDcl no HC 723.071/SC, relator MINISTRO OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 13/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016